Tribunal: STF
Processo: RHC 266008
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 

1. Em 10/12/2025, neguei seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. A decisão agravada foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 11/12/2025 (quinta-feira). Iniciado no dia seguinte o prazo de 5 dias para a interposição do agravo regimental, nos termos do art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, contado na forma do art. 798 do Código de Processo Penal, o lapso recursal esgotou-se em 16/12/2025 (terça-feira). Todavia, a manifestação de inconformismo somente foi apresentada em 06/02/2026 (sexta-feira), quando já amplamente ultrapassado o prazo legal.

2. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que o prazo para a interposição de agravo regimental de decisão monocrática do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator de processo, na Corte, é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 317 do RISTF. Nesse sentido, in verbis:

 “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE .  1. O recurso é intempestivo, porquanto interposto fora do prazo do art. 317 do RI/STF. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. As peças que instruem o feito não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder no presente caso. 3. Agravo regimental não conhecido.“
 (HC nº 217.885-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, a ser contado na forma do art. 798 do Código de Processo Penal. 2. Agravo regimental não conhecido.”
(HC nº 237.682-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/04/2024, p. 02/05/2024; grifos nossos)

3. Ante o exposto, não conheço do agravo regimental, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

4. À Secretaria Judiciária para que certifique o trânsito em julgado.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator